Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0722110-48.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: VINICIUS RANGEL MIRANDA VASCONCELOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO VINICIUS RANGEL MIRANDA VASCONCELOS impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal contra o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e o Governador do Distrito Federal. Relata o impetrante que foi aprovado, em 14o lugar, no concurso público da SEE/DF, para o cargo 16: Professor de Educação Básica – Área de Atuação: Informática, 20 horas semanais, remuneração de R$ 2.618,57; que o resultado final foi tornado público no Edital no 70 – SEE/DF, de 22/09/17 e a avaliação de títulos no DODF de 25/09/17 e que a sua nomeação, publicada no DODF no 238 de 18/12/20, foi tornada sem efeito “em decorrência do não comparecimento para posse”, em ato publicado no DODF no 116 de 23/06/21. Assevera que houve violação ao seu direito líquido e certo à nomeação, posse e exercício, pois não foi notificado por meio de telegrama sobre a convocação para posse a apresentação de documentos para o efetivo exercício, além do que o Decreto Distrital 40.572/20 suspendeu qualquer posse para candidatos aprovados em concursos públicos tidos como não essenciais para contenção da Covid-19, estando a SEE/DF dentre as pastas reputadas não essenciais. Argumenta que, conforme disposições da Lei Distrital 1.327/96, o telegrama é o meio oficial de comunicação entre as entidades organizadoras de concursos públicos e os candidatos aprovados; que as normas do edital do certame não revogam a legislação distrital; que nem sequer foi cientificado por e-mail ou ligação telefônica, mesmo com seus dados pessoais devidamente atualizados perante a entidade organizadora; que a Lei Distrital 1.327/96 não foi revogada expressa ou tacitamente pela Lei Distrital 4.494/12, por se tratar de lei especial quanto ao meio de comunicação do candidato em concurso público; e que “não pode ter seu lídimo direito tolhido apenas por não ler todos os DODF, pois nos termos do art. 37 da CRFB/1988 e art. 2o da Lei no 9.784/1999, a discricionariedade da Administração Pública encontra limites, pois além da legalidade, também existem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a guiar a relação entre Administração Pública e administrados” (id. 27167310, pág. 9). Pede a concessão da tutela provisória de urgência para determinar aos impetrados que lhe nomeiem, bem como procedam aos demais atos necessários à posse e exercício no Cargo 16: Professor de Educação Básica – Área de Atuação: Informática, Jornada de Trabalho: 20 horas semanais, para o qual foi aprovado em concurso público. Ao final, postula a concessão da segurança, com a confirmação das medidas antecipadas. É o relatório. Decido. A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. O impetrante foi aprovado no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, Edital no 23 – SEE/DF, DE 13/10/16 (id. 27167317), o qual estabeleceu em seu item 13.2: “13.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df.” (id. 27167317, pág. 29) O ato que tornou sem efeito a nomeação do impetrante, “em decorrência do não comparecimento para posse em tempo hábil”, foi publicado no DODF no 116 de 23/06/21 (id. 27167321, pág. 28): “O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXVII, do artigo 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e considerando o disposto no § 3o do artigo 13 da Lei Complementar no 840, de 23/12/2011, resolve: TORNAR SEM EFEITO, em decorrência do não comparecimento para posse em tempo hábil, conforme Processo SEI-GDF no 00080-00235333/2019-88, a nomeação dos candidatos abaixo, publicadas no DODF no 238, de 18 de dezembro de 2020, referente ao concurso Público objeto do Edital Normativo no 23, de 13/10/2016, publicado no DODF Edição Extra no 30, de 14 de outubro de 2016 e Edital de Resultado Final no 70 – SEE/DF, publicado no DODF no 184, de 25 de setembro de 2017, e suas alterações, para exercerem o cargo de Professor de Educação Básica da Carreira Magistério Público do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme a seguir (componente curricular, carga horária, nome e classificação): [...] 6o INFORMÁTICA – 20 HORAS: [...] VINICIUS RANGEL MIRANDA VASCONCELOS, 14o; [...]” O impetrante afirma que deveria ter sido enviado telegrama para convocá-lo a comparecer para a posse, conforme previsto na Lei Distrital 1.327/96, que dispunha sobre a remessa de telegramas aos candidatos aprovados em concurso público. No entanto, diversamente do alegado, referida lei foi revogada pela Lei Distrital 4.494/12, que estabeleceu as normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, e não repetiu essa disposição. O impetrante também afirma que não recebeu e-mail ou telefonema, no entanto, os documentos acostados não esclarecem como e quando houve a convocação dos candidatos para a posse, bem como quando essa ocorreria, além do que, conforme disposição editalícia acima destacada, era responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público publicados DODF ou divulgados na internet, no endereço eletrônico da instituição organizadora do certame. Nesses termos, os elementos dos autos não constituem prova inequívoca da relevância da fundamentação. Isso posto, indefiro a liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 23 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora